Tribunal: TJMT
Processo: 1007817-14.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007817-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINDINALVA MIRANDA DE SOUZA - CPF: 913.962.631-87 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007817-14.2020.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: LINDINALVA MIRANDA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC - ABALO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - REDUÇÃO INDEVIDA - OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS DESTA CORTE - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, é ônus do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação, o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Não comporta redução o montante indenizatório fixado abaixo do que vem sendo estipulado por este Tribunal e admitido pelo STJ como razoável.

A correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007817-14.2020.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: LINDINALVA MIRANDA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar o cancelamento da anotação restritiva em nome da autora e que a ré pague R$8.000,00 de reparação, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do abalo extrapatrimonial.

Alternativamente sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento é excessiva e pleiteia sua redução, e incidência da correção monetária a partir do arbitramento.

É o relatório.

Contrarrazões no ID no. 103117163.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007817-14.2020.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: LINDINALVA MIRANDA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ingressou em Juízo sob a alegação de que, após ter sua compra negada em estabelecimento comercial, consultou os órgãos de proteção ao crédito e tomou ciência da inclusão do seu nome pela ré da fatura de 13-03-2020, no valor de R$ 731,91.

Aduz que a referida conta foi quitada em 29-03-2020, porém seu nome foi negativado em 19-04-2020.

O feito foi julgado procedente e a apelante condenada a arcar com a indenização em R$8.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a aduzida irregularidade e a legitimidade da cobrança.

Constata-se que a apelada cumpriu com suas obrigações, quitando a referida fatura, segundo consta no comprovante de pagamento (ID 103127509).

A ré alega que o valor não foi compensado conforme a informação prestada pelo banco intermediário.

Todavia, a autora juntou a fatura contestada em que se pode observar que o número do código de barras corresponde com àquele do comprovante. Além disso, a própria ré consta como beneficiária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO TEMPESTIVAMENTE –
FALHA NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA RÉ
– RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA – AUSÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM PÚBLICA E À HONORABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade (STJ - AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016). 2.
Comprovado que o autor adimpliu a dívida antes da lavratura do protesto, pagamento esse que somente não foi repassado ao credor por falha no sistema de compensação de valores da casa lotérica, evidente o acidente de consumo, não podendo o consumidor ser prejudicado pela falha no serviço prestado pelo agente autorizado a receber o pagamento conveniado a credora
. 3. Não há dúvidas de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante a sociedade e terceiros.

(TJ-MT - APL: 00013179220108110004 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/08/2016)

Assim, se a requerida não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido pela outra parte (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se a sua condenação pelo dano moral proveniente da inscrição irregular em órgão de proteção ao crédito, o qual dispensa prova (
in re ipsa
).

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Dessa maneira, é razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de coincidir com àquela comumente estipulada nesta Corte e chancelada pelo STJ, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. (...).
(AgInt no AREsp 1059306/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
(AgInt no AREsp 1528267/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1436437/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019). (Sem destaque no original).

A atualização é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), como a sentença é exatamente nesse sentido, são infundadas as arguições nesse aspecto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já foram fixados no limite legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021